Tribunal: TJDFT
Processo: 0753342-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DE EMPRESA. ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO CAPITAL DE GIRO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se a agravante comprovou, de forma idônea, que os valores bloqueados constituem capital de giro essencial à continuidade da atividade empresarial, apta a afastar a penhora em dinheiro e justificar a substituição por bem imóvel.
2. A penhora de dinheiro possui preferência legal (art. 835, I, CPC), somente podendo ser afastada mediante demonstração concreta de que a constrição inviabiliza o funcionamento da empresa, ônus que incumbe ao executado (art. 854, §3o, CPC).
3. Demonstrando os autos que a empresa possui patrimônio líquido positivo, liquidez corrente e movimentação financeira no período, não se verifica comprometimento da continuidade das atividades empresariais.
4. A substituição da penhora por imóvel situado em outra unidade federativa encontra óbice na ausência de concordância do credor e na menor eficácia do bem ofertado, não prevalecendo o princípio da menor onerosidade sobre o da efetividade da execução.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.